Tribunal: TJPA
Processo: 0801981-38.2024.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801981-38.2024.8.14.0062

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VALMIR BALDINI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITIVO. TESE NÃO ACATADA. JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que homologou o cumprimento do mandado de prisão temporária, e autorizou a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB, inclusive monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPPB para o restabelecimento da prisão preventiva do Recorrido, especialmente diante da alegação de risco à ordem pública e da gravidade do crime imputado.

III.

Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, aplicável apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPPB, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito para justificá-la.

4.
In casu
, o crime ocorreu há mais de dois anos, afastando a contemporaneidade da medida extrema, requisito essencial para sua manutenção.

5.

As medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, incluindo monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes para garantir o andamento processual, inexistindo elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva.

6. Ademais, o Princípio da presunção de inocência veda a antecipação da pena por meio da custódia cautelar sem fundamentação idônea.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "

A ausência de contemporaneidade da custódia, aliada à suficiência de medidas cautelares diversas, impede o restabelecimento da prisão preventiva, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, art. 312, §1º.
Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC n. 965.153/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; TJPA, RESE nº 0009591-49.2020.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
29
de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que homologou o cumprimento do mandado de prisão temporária, e autorizou a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB, inclusive monitoramento eletrônico.

Narra a denúncia, à ID 94286537 (Proc. nº 0800129-13.2023.8.14.0062 – 1º Grau), que
:

“Na noite do dia 07/01/2023, por volta das 23h50min, na rua Capanema, nº 320, situada em bairro desta comarca, com manifesta intenção de matar, agindo por motivação torpe e mediante emboscada, dificultando a defesa da vítima, assassinaram com vários disparos de arma de fogo a vítima MARCOS BOZI JUNIOR, provocando-lhe as lesões descritas no incluso laudo cadavérico (ID 85863176 dos autos do IP), as quais causaram a morte da vítima ainda no local do crime, conforme consta dos autos do inquérito policial incluso, bem como das peças encartadas nos autos das Medidas Cautelares acima referenciadas.

Apurou-se no bojo dos autos que a conduta homicida ora imputada aos denunciados consistiu numa empreitada conhecida como crime de mando, de pistolagem, tendo as investigações colhido e encartado aos autos robustos elementos de prova (imagens de CFTV, conversas e fotos enviadas por aplicativos entre os denunciados, obtidas por meio de quebra judicial de sigilo, relatórios de análise de local de crime, depoimentos, etc), comprovando o envolvimento individualizado de cada um dos acima denunciados, os quais atuaram da seguinte forma delituosa: o mandante do homicídio da vítima MARCOS BOZI foi o denunciado VALMIR BALDINI; o intermediário e apoio logístico, foi o denunciado EDWIN JOSÉ PEREDA PALÁCIOS, vulgo “MOISÉS DE ARAGÓN; e como executores do assassinato atuaram os denunciados RAIMUNDO COSTA DIAS, vulgo “RAIMUNDO SILOURA” piloto da motocicleta utilizada no dia do crime e WALISON SOUSA SILVA, vulgo “XUXA ou CAPIXU”, o pistoleiro que efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima.

Com efeito, as investigações evidenciaram que a motivação torpe, abjeta da hedionda empreitada criminosa teve como vetor a existência de uma dívida milionária que o denunciado VALMIR BALDINI tinha com o sogro da vítima MARCOS BOZI JUNIOR, a pessoa de CARLOS JUNIOR DAS NEVES, conhecido como JUNIOR PARAGADOS (o verdadeiro alvo do homicídio), uma vez que os dois tinham uma sociedade informal na negociação de venda/compra de gados na região e o denunciado VALMIR BALDINI intencionava matar JUNIOR PARAGADOS para se ver livre da referida dívida.

Apurou-se nos autos que o verdadeiro alvo do homicídio planejado pelos denunciados era o nacional CARLOS JUNIOR DAS NEVES, conhecido como JUNIOR PARAGADOS, sendo que a vítima MARCUS BOZI foi assassinada por erro de execução de seus algozes, os ora denunciados, uma vez que por ocasião dos fatos, a vítima MARCOS BOZI estava conduzindo o veículo pertencente ao seu sogro, o nacional JUNIOR PARAGADOS (Toyota Hilux placa RCJ 2F47), o que confundiu os executores do crime, conforme atestam as investigações.

No ponto, confirma-se o referido erro na execução do homicídio a partir dos dados de conversas entre os denunciados, extraídos da quebra judicial de sigilo telefônico, em que EDWIN PALÁCIOS, em mensagem por aplicativo de conversas com o irmão do denunciado WALINSON, o nacional WANDERSON, através do numeral 99-99203-2052, em que o denunciado encaminha fotos da vítima MARCOS BOZI já morta e escreve: “olha aí o erro” (conforme página 153 e ss, do relatório do IPL e do ID 90467610- autos 0800129-13.2023.8.14.0062).

Com efeito, evidenciou-se que a empreitada criminosa em tela, ora imputada aos denunciados, ocorreu na modalidade de crime de mando, de pistolagem, tendo um mandante, um intermediário e apoio logístico e os executores, todos identificados pelas investigações, sendo que é consabido que as etapas do iter criminis dessa modalidade criminosa, sobretudo a sua preparação e execução, são cuidadosamente planejados pelos criminosos, a fim de não deixar rastros e ficarem impunes.

Não obstante esses fatos, logrou-se desvendar a trama criminosa ora imputada aos denunciados a partir de um meticuloso e louvável trabalho técnico-investigativo da polícia judiciária local, tendo sido colhido e juntado aos autos robustos elementos de prova do envolvimento dos denunciados, com a individualização de suas condutas na empreitada criminosa, por meio da utilização sagaz e escorreita de técnicas especiais de investigação (relatórios de local de crime, quebra judicial de sigilos telefônico e telemático dos denunciados, com extração de diálogos e fotos, análise de imagens de CFTV, laudo papiloscópico de compatibilidade fisionômica para identificação de investigado, campanas por equipes policiais veladas em endereços investigados, etc, (conforme consta das peças encartadas aos autos- n.º 0800129-13.2023.8.14.0062 (Inquérito Policial); autos de Medidas Cautelares: Interceptação telefônica e telemática c/c quebra de sigilo telefônico e telemático - processo nº 0800099-75.2023.8.14.0062; Pedidos de Prisão Temporária dos denunciados processos nº 0800225- 28.2023.8.14.0062 e 0800323-13.2023.8.14.0062)

DA EXECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA

Apurou-se que a vítima MARCOS BOZI JUNIOR era um ex-jogador de futebol, tinha 27 anos de idade e não morava na cidade, tendo chegado em Tucumã na noite anterior aos fatos, a fim de visitar sua namorada, a nacional identificada como NADINY, filha de CARLOS JUNIOR DAS NEVES, conhecido como JUNIOR PARAGADOS, que era o verdadeiro alvo do homicídio planejado pelos denunciados, e que por erro na execução, acabaram ceifando erroneamente a vida da vítima MARCOS BOZI.

Consta que no dia do crime, 07/012023, a vítima MARCOS BOZI passou o dia numa chácara de propriedade da família de sua namorada NADINY, e de noite saiu com a mesma e seu filho, em passeio pela sede da cidade de Tucumã. Na ocasião, as investigações evidenciaram que MARCOS BOZI estava conduzindo o veículo pertencente ao pai de NADINY, CARLOS JUNIOR DAS NEVES, o veículo Toyota Hilux, placa RCJ 2F47, o que por certo confundiu o plano criminoso engendrado pelos denunciados, uma vez que pensavam que naquela ocasião, JUNIOR PARAGADOS, o verdadeiro alvo dos denunciados, era quem dirigia a camioneta Hilux.

Sucedeu que a vítima MARCOS BOZI, sua namorada NADINY, e o filho desta, na noite do crime, saíram de casa por volta das 20h30, no citado veículo Toyota Hilux, tendo passado no Hospital Nazaré para deixar roupas para a sogra da vítima e logo em seguida se dirigiram a um parque de diversões, localizado na Rodovia PA 279. Depois do parque, foram ao Restaurante Velho Oeste. Pouco antes da meia noite, saíram do restaurante, passaram no parque novamente para comprar uma “maçã do amor” para o menor que os acompanhava e então tomaram o caminho para retornar para casa de NADINY.

Apurou-se que na ocasião a vítima MARCOS BOZI dirigia o veículo, a sua namorada NADINY estava no banco do passageiro, ao lado do motorista, e o filho de NADINY estava no banco de trás.

Consta que no momento em que o veículo chegou na porta da casa de NADINY e se preparava para estacionar, os ocupantes do veículo foram surpreendidos, mediante emboscada cuidadosamente planejada, pelos denunciados RAIMUNDO COSTA, que pilotava uma motocicleta, e WALISON SOUSA, que estava na garupa da motocicleta, ocasião em que WALISON sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos seis disparos na direção do vidro do motorista do veículo Toyota Hilux, atingindo fatalmente a vítima MARCOS BOZI, tendo os projétis atingindo notadamente a região da cabeça da vítima, que veio a óbito no local do crime, evidenciando o dolo dos agentes de executar a vítima, assassinada por seus algozes sem a mínima chance de defesa (conforme laudo cadavérico e relatório de local de crime de homicídio ID 85863179 constante dos autos 0800129-13.2023.8.14.0062).

Após assassinarem a vítima, os denunciados RAIMUNDO COSTA e WALISON se evadiram do local do crime, utilizando a citada motocicleta, tomando rumo ignorado.

Com a notícia do cometimento do crime, a polícia judiciária iniciou as investigações do caso, através de um trabalho investigativo técnico e meticuloso, inicialmente colhendo informações no local do crime, analisando imagens de CFTV próximas ao local, logrou-se traçar a rota de fuga dos denunciados e identificar o endereço em que os executores se esconderam após o cometimento do crime, e posteriormente, foi possível identificar telefones celulares vinculados aos denunciados e solicitar a quebra judicial do sigilo de dados, o que possibilitou os avanços das investigações (conforme autos de Medidas Cautelares: Interceptação telefônica e telemática c/c quebra de sigilo telefônico e telemático - processo nº 0800099-75.2023.8.14.0062).

Consta que com o avanço das investigações, a partir dessas análises das imagens de CFTV próximas ao local do crime ou locais vinculados ao crime, traçando a rota de fuga dos executores, bem como com a quebra judicial do sigilo de dados dos telefones dos denunciados, foi possível identificar o envolvimento dos denunciados EDWIN JOSÉ PALACIOS, intermediário e apoio logístico, e RAIMUNDO COSTA, piloto da motocicleta, bem como de WALISON SOUSA, sicário executor dos tiros, (conforme imagens de CFTV e fotos obtidas a partir da quebra judicial do sigilo de dados telefônicos dos denunciados, mostrando os denunciados em motocicletas, passando por locais vinculados ao crime, constantes dos ID 85863179- autos 0800129-13.2023.8.14.0062; ID 87366585 autos 0800225- 28.2023.8.14.0062).

No ponto, consta da peça de ID 87366585, autos 0800225- 28.2023.8.14.0062, uma foto, tirada no dia do crime, 07/01/2023, por volta das 15h43, portanto antes do crime, obtida a partir da quebra judicial do sigilo de dados telefônicos, mostrando o rosto do denunciado WALISON SOUSA, o qual estava sentado na garupa da motocicleta do denunciado EDWIN JOSÉ PALACIOS, sendo que os dois denunciados estão parados, próximo ao endereço do escritório do nacional CARLOS JUNIOR DAS NEVES, conhecido como JUNIOR PARAGADOS, que era a verdadeira vítima almejada pela empreitada criminosa planejada pelos denunciados, o que comprova um ato de preparação da empreitada criminosa, por parte dos referidos denunciados.

Com efeito, essa foto demonstra que a empreitada criminosa, ora imputada aos denunciados, teve todo um planejamento cuidadoso, para a obtenção de seu êxito, demonstrando que o denunciado EDWIN JOSÉ PALACIOS levou em sua motocicleta, no dia do crime, o outro denunciado WALISON SOUSA, o sicário executor dos tiros, até um endereço da potencial vítima do assassinato, a fim de fazer o reconhecimento do local, identificação da vítima virtual, rota de fuga, etc.

De fato, em consonância com os demais elementos de prova colhidos no curso das investigações, consta do interrogatório policial dos denunciados RAIMUNDO COSTA e EDWIN JOSÉ PALÁCIOS, juntado aos autos, que os mesmos confirmaram que de fato o executor dos disparos que mataram a vítima MARCOS BOZI foi o denunciado WALISON, vulgo XUXA, embora deva ser ressaltado que os denunciados RAIMUNDO COSTA e EDWIN JOSE, ao poder negar os fatos já comprovados tecnicamente nas investigações, apresentaram, nesse mesmo interrogatório policial, uma versão fantasiosa de que não tinham conhecimento de que o denunciado WALISON iria assassinar a vítima naquela dia.

Isso por que consta dos autos das investigações que o denunciado RAIMUNDO COSTA, em claro ato preparatório do crime, hospedou o denunciado WALISON em sua casa, dias antes do crime, por cerca de 10 dias, bem como consta dos autos fotos do denunciado EDWIN JOSÉ PALACIOS, conduzindo na garupa de sua motocicleta o denunciado WALISON no dia do crime, além da quebra judicial do sigilo de dados telefônicos ter revelado a existência de inúmeras chamadas telefônicas entre EDWIN e WALISON no dia do crime (conforme relatório conclusivo do IP, páginas 149 e seguintes do PDF, autos 0800129-13.2023.8.14.0062).

Outrossim, no que concerne aos elementos de prova colhidos nas investigações que atestam o envolvimento do denunciado VALMIR BALDINI como mandante da empreitada criminosa ora imputada, também restaram configurados nos presentes autos (conforme consta das peças encartadas aos autos de pedido de prisão temporária processo nº 0800323-13.2023.8.14.0062).

No ponto, a partir da extração e análise dos dados da quebra judicial do sigilo telefônico do denunciado EDWIN PALÁCIOS, foi possível às investigações levantar que os denunciados VALMIR BALDINI e EDWIN PALÁCIOS já se conheciam ao menos desde o ano de 2021, sendo relatado que VALMIR BALDINI teria procurado EDWIN PALÁCIOS inicialmente para a prestação de serviços de vidente/cartomante.

Porém, conforme acima narrado, evidenciou-se que o denunciado VALMIR BALDINI tinha uma sociedade informal na negociação de venda e compra de gado na região com o nacional CARLOS JUNIOR DAS NEVES, conhecido como JUNIOR PARAGADOS, sendo levantado que CARLOS PARAGADOS entrou na referida sociedade com o capital e VALMIR BALDINI com o trabalho.

As investigações relataram que JUNIOR PARAGADOS tinha cerca de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais) nas mãos do denunciado VALMIR BALDINI (ID 89448295- autos nº 0800323-13.2023.8.14.0062).

Porém, apurou-se que VALMIR BALDINI intencionava não pagar a referida dívida que tinha com JUNIOR PARAGADOS, e para isso deliberou então assassinar o nacional JUNIOR PARAGADOS, que era o verdadeiro alvo do homicídio que ceifou a vida da vítima MARCOS BOZI.

No ponto, consta dos autos da medida cautelar processo nº 0800323-13.2023.8.14.0062 várias conversas entre o denunciado EDWIN PALÁCIOS e VALMIR BALDINI, por aplicativo de mensagens, obtidas a partir da quebra judicial de dados telefônicos, demonstrando que o denunciado VALMIR BALDINI contratou de fato o denunciado EDWIN PALÁCIOS para atuar como intermediário e apoio logístico do assassinato de JUNIOR PARAGADOS (o verdadeiro alvo do homicídio de MARCOS BOZI), e também consta das citadas conversas extraídas que VALMIR BALDINI teria também contratado o denunciado EDWIN PALÁCIOS para intermediar o assassinato do amante da ex-esposa de VALMIR BALDINI, a nacional identificada como SILVANE.

Cumpre ainda registrar que o referido motivo torpe que animou o denunciado VALMIR BALDINI a contratar o assassinato de JUNIOR PARAGADOS (para não pagar dívida milionária que o denunciado VALMIR tinha com JUNIOR PARAGADOS) se mostra tal evidente nos autos, que é relatado que durante as investigações, houve uma segunda tentativa de homicídio da nacional JUNIOR PARAGADOS, em empreitada criminosa ocorrida no dia 01/03/2023, nesta cidade de Tucumã, fato que esta sendo investigado pela polícia judiciária local em outro inquérito policial (conforme é relatado na página 22 e seguintes do PDF da peça de ID 89448295- autos nº 0800323-13.2023.8.14.0062).

Desse modo, conforme o todo o acima narrado, no que concerne à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria colhidos em face de cada um dos acima denunciados, verifica-se haver lastro probatório suficiente para o recebimento da imputação criminal ora apresentada, posto que foi juntado o exame cadavérico da vítima (ID 85863129-autos 0800129-13.2023.8.14.0062 - Inquérito Policial), bem como todas as peças de investigação que embasaram as medidas cautelares de pedidos de prisão temporária dos denunciados e busca e apreensão, o relatório do local de crime nº 001/2023, autos de Interceptação telefônica e telemática c/c quebra de sigilo telefônico e telemático - processo nº 0800099-75.2023.8.14.0062; Pedidos de Prisão Temporária dos denunciados processos nº 0800225-28.2023.8.14.0062 e 0800323- 13.2023.8.14.0062).

Destarte, considerando todos esses elementos de prova encartadas aos autos e acima relatados, restou configurado que, assim agindo, todos os denunciados estão incursos,
na forma do art. 20, § 3º (erro sobre a pessoa) e do art. 29 (concurso de pessoas), ambos do Código Penal, no crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB”
.

Em razões recursais, à ID 24925861
, pugna o
RMP de 1º Grau, Dr. Odelio Divino Garcia Junior, pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito, que seja reformado o
decisum
guerreado em sua integralidade, a fim de decretar a prisão preventiva de Valmir Baldini, sob a alegação de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, assim como a gravidade concreta do delito, justifica, por si só, tal afastamento.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 24925924
, pugna a defesa pelo recebimento e, no mérito, seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja mantida a r. Decisão guerreada, por serem suficientes as medidas cautelares impostas pelo douto Juízo
a quo
.

Em despacho, à ID

24925938
, o Magistrado primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, manifesta se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que concedeu o benefício da liberdade provisória requerendo a prisão preventiva do Recorrido Valmir Baldini, sob o fundamento de que a liberdade do suposto mandante do crime, reforça a sensação de impunidade na sociedade, especialmente em municípios pequenos, onde delitos de grande repercussão geram forte impacto social, agravando o clamor social e a insegurança, afetando diretamente a percepção de justiça pela comunidade.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva do Recorrido é indispensável para restabelecer a sensação de segurança e ordem na localidade, destacando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito que, por si só, justifica o édito constritivo, assim como para assegurar a aplicação da lei penal.

Em análise dos autos, observa-se
não
assistir razão ao
dominus litis
.

In casu
, verifica-se que
o douto Magistrado
a quo
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Ademais, resta induvidosa a ausência de contemporaneidade da medida de exceção, já que o crime ocorreu há mais de dois anos, assim como a gravidade abstrata do delito reflete fundamentação inidônea à pretensão do
Parquet
Estadual de 1º Grau.

Nesse sentido,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ISSO SÓ. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, bem como o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos
.

2.

O recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como

a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida,
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
. Precedentes do STF e STJ.
GRIFEI

3, 4, 5 e 6. (...).

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 965.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 5/3/2025.)

Desta maneira, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

Por fim, depreende
-se restarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, inclusive a de monitoração eletrônica, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, consoante mídia
à ID 134700126
(1º Grau), até porque é esta autoridade que se contra próximo dos fatos. De outra banda, não se vislumbra de forma inequívoca que
o Ministério Público tenha apresentado motivação em contrário, que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medida.

Ante o exposto, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 30/04/2025